Tribunal: STF
Processo: ARE 1330406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. AVÓ MATERNA. REQUISITOS AUSENTES. MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA FAMILIAR. AVÓ MATERNA EM CUMPRIMENTO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS. NEGLIGÊNCIA, ABANDONO E MAUS TRATOS. DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS COMPROVADOS. GENITORES DEPENDENTES QUÍMICOS E DESTITUÍDOS DO PODER FAMILIAR. MENORES ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE E INSERIDOS EM PROGRAMA DE ADOÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GUARDA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. O artigo 19, da Lei nº 8.069/90, estabelece ser direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. 1.2. Nos termos do artigo 33, §§ 1º e 2º do ECA, a guarda de menores, via de regra, constitui providência inicial nos processos de tutela e adoção, mas também pode ser deferida de forma excepcional, fora das hipóteses de tutela ou adoção, desde que tenha por objeto atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais, de modo a atender o princípio da proteção integral do menor.
    2. É cediço que no instituto da guarda deve prevalecer o interesse e o bem-estar da criança e do adolescente, de tal modo que a solução da lide deve se orientar pela adoção de medidas que se revelarem necessárias para a preservação de tais interesses, haja vista o bom desenvolvimento educacional, moral e de saúde do menor, de modo que estas crianças fiquem com a pessoa responsável que reúna melhores condições pessoais, psicológicas e materiais para delas cuidar e amparar.
    3. Embora não se olvide o direito do menor em ser criado e educado no seio de sua família, os elementos dos autos não conduzem à convicção de que a avó materna, ora apelante, reúna, atualmente, condições mínimas para o pleno exercício da guarda dos infantes, sobretudo se considerar a negligência no dever de sustento, guarda e educação dos menores, em função do núcleo familiar estar inserido no contexto de uso de entorpecentes e traficância, inexistindo condições para fornecer aos menores garantia de cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio.
    4. Ademais, houve provimento da ação de acolhimento institucional das crianças e destituição do poder familiar dos genitores, sendo os menores regularmente cadastrados para adoção, com apresentação de habilitados, circunstancia essa que inviabiliza a procedência do pedido de guarda.
    5.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    No caso concreto, a autora, ora apelante, formatou sua pretensão nas evidências de que os genitores dos infantes não teriam condições de atender às necessidades de cuidado e assistência própria dos filhos por fazerem uso de substâncias entorpecentes, além de haver indícios de traficância. Estes, não se opuseram à pretensão da recorrente, sendo favoráveis ao deferimento da guarda para a avó materna (id. 18303448).
    No entanto, há nos autos informações de que a recorrente não possui condições em suprir as necessidades das crianças. Isso porque, muito embora a recorrente tenha sido sentenciada à pena privativa de liberdade pela prática de tráfico de drogas, constando também a existência de outros dois processos criminais contra a Apelante (mesmo motivo – tráfico de drogas) que somam um total de 11 anos e 6 meses de pena (id. 1 18303188, p. 11), situação que, por si só, não desabonaria sua pretensão, o relatório conclusivo sobre a situação das crianças na instituição em que foram acolhidas apontam que a recorrente, durante o período de acompanhamento da família, mostrou-se ausente em relação à visita aos netos, sequer telefonando (id. 18303188, p. 11), demonstrando um certo desequilíbrio emocional ao expressar que ‘vai se matar se não conseguir a guarda das crianças’ (id. 18303188, p. 12), além do fato de transferir suas responsabilidades com os netos a terceiros (vizinha).
    Destaca-se que o relatório conclusivo produzido pela Assistente Social da Instituição de Acolhimento em que se encontram os menores, mencionou haver poucos subsídios para uma reintegração segura dos infantes pelos seguintes motivos (id. 18303188, p. 12):
    (...)
    É possível identificar, ainda, no relatório elaborado pela instituição de acolhimento das crianças que (id. 18303188, p. 12/13) :
    (...)
    Diante deste contexto, a prova coligida aos autos, a meu sentir, fornece balizamento suficiente à conclusão esposada na sentença, qual seja, de que a avó materna, Apelante, é totalmente ausente na criação e nos cuidados com as crianças, inexistindo condição para fornecer aos menores garantia de cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio.
    (...)
    Nesse contexto, embora não se olvide o direito do menor em ser criado e educado no seio de sua família, os elementos dos autos não conduzem à convicção de que a avó materna, ora apelante, reúna, atualmente, condições mínimas para o pleno exercício da guarda dos infantes, sobretudo se considerar a negligência no dever de sustento, guarda e educação dos menores em função do núcleo familiar estar inserido no contexto de uso de entorpecentes e traficância, inexistindo condições para fornecer aos menores garantia de cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento sadio”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente